Tribunal: STF
Processo: HC 59690
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO RESPECTIVO PRAZO. 
- Tanto interrompe o prazo prescricional o despacho do magistrado de primeiro grau que recebe a denúncia (art. 117, I, do C.P.), quanto o acórdão que, reformando a decisão do juiz singular que rejeitara a denúncia, a recebe determinando a instauração da ação penal. "Habeas corpus" indeferido.